Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-46.2016.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000387-46.2016.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE GERALDO DA MOTA BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOANNES BOSCO RAMOS DE OLIVEIRA CAVALCANTI, ALTAMIRO LOURENCO DE SOUZA, ALTAMIRO DUARTE DE SOUZA

APELADO: RISIEIRE ALVES FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO. SENTENÇA PROCEDENTE. IMÓVEL VENDIDO EM FASE DE INVENTÁRIO CONFORME ART.619 CPC. CERTIDÕES DE AÇÕES ACOSTADAS AOS AUTOS. NENHUMA ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE/RESTRIÇÃO DO BEM EM ESCRITURA. NÃO COMPROVADA MÁ-FÉ DOS AUTORES. PARTE NÃO ATINGIDA PELA COISA JULGADA SUBJETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS DE ACORDO COM O ART.85 DO CPC. JURSPRUDÊNCIA FAVORÁVEL A PROTEÇÃO DA BOA-FÉ DO TERCEIRO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tratam - se de Apelações Cíveis interpostas pelo Espólio de Durval de Souza Lima (Id. 42004224) e Espólio de José Geraldo da Mota Barbosa (ID. 42004232), em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais de Carinhanha (BA), que nos autos da Ação Declaratória de Domínio, tombada sob o nº 8000387-46.2016.8.05.0051, que julgou procedente.

Em fase recursal, instada a manifestar-se, a D. Procuradoria opinou pela desnecessária intervenção no feito conforme ID. 47140613.

No que concerne ao apelo do espólio de Durval de Souza Lima, que discorda da condenação em honorários de sucumbência, não merece acolhimento, face o quanto disposto no art. 85 do CPC.

Passo a análise do segundo recurso do espólio de JOSÉ GERALDO DA MOTA BARBOSA, que discute sobre o direito de propriedade do imóvel, objeto da lide, trazendo aos autos documentos que se referem à demanda judicial diversa, que tem como objeto o mesmo imóvel.

Ocorre que os autores/apelados atestam que compraram a “fazenda Sol Poente” com alvará de autorização no processo de inventário nº 0000311.67.2004.8.05.0088 (ID. 42003687, datado de 17/12/2014), no referido processo consta parecer ministerial ratificando a autorização da venda do supracitado imóvel (ID. 42003685).

Em contrapartida o Espólio José Geraldo da Mota Barbosa contesta a validade da compra efetuada, pois o imóvel estaria com indisponibilidades face à existência de ações executivas contra o espólio do vendedor/proprietário, bem como ação reivindicatória n° 8000146-72.2016.805.0051.

Em análise detida dos autos, não foi possível verificar anotações de restrições no imóvel objeto da lide, bem como se observa que na instrução do processo de inventário foi obedecido o processo de autorização para venda de bem pertencente a inventário, conforme art.619 do CPC, constando inclusive de parecer ministerial (ID.42003685) e em contramão ao alegado pelo espólio de José Geraldo da Mota Barbosa, que os autores não teriam feita a busca das ações em trâmite, foram colacionado aos autos, pelos requerentes, certidões judiciais (ID.42003691)

O ordenamento jurídico tem buscado tutelar a boa-fé objetiva nas relações privadas. Partindo dessa premissa, tem-se entendido que a boa-fé do terceiro adquirente deve ser protegida, devendo ela prevalecer inclusive sobre os interesses de eventuais credores lesados.

Quanto à alegação de coisa julgada, é necessário que se observe dentre outras nuances, os limites subjetivos que dizem respeito às pessoas que, em razão da coisa julgada, não podem mais discutir a certeza do direito apreciada na sentença.

A regra geral, decorrente das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é a de que a coisa julgada somente vincula as partes, porque ninguém pode perder um direito em decorrência de um processo judicial em que não teve ampla oportunidade de se defender.

Por fim, majoro a condenação solidária dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC/15.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO de NEGAR PROVIMENTO aos recursos, mantendo a v. sentença em sua totalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°8000387-46.2016.8.05.0051 da Comarca de Carinhanha - BA, apelantes Espólio de Durval de Souza Lima e Espólio de José Geraldo Da Mota Barbosa e apelados RISIEIRE ALVES FERNANDES e EDNALVA DE OLIVEIRA LIMA FERNANDES .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO às Apelações, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .